Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-54.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007410-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO OZAEL DE LIMA - CPF: 828.878.024-53 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com determinação de rescisão contratual, consolidação da posse e domínio do bem, bem como obrigação de prestação de contas após a alienação do veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a declaração de rescisão contratual feita de ofício pelo magistrado, sem pedido expresso da parte autora; (ii) saber se é cabível a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

A sentença incorre em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na inicial, afrontando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A jurisprudência desta Corte admite que, na hipótese de alienação do bem apreendido, a prestação de contas seja determinada no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, em atenção à celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de rescisão contratual. Mantida a determinação de prestação de contas nos próprios autos.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao magistrado declarar de ofício a rescisão contratual, quando ausente pedido expresso da parte, sob pena de julgamento ultra petita.

2. É legítima a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, quando decorrente da venda extrajudicial do bem apreendido, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco J. Safra S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que moveu em desfavor de Francisco Ozael de Lima, julgou procedente a ação, e declarou rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, determinando a prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.

Inconformado, recorre o banco suscitando que a sentença extrapolou os limites da lide ao declarar de ofício a rescisão do contrato, configurando julgamento extra petita, pois a parte autora não formulou pedido expresso nesse sentido. Defende que o objeto da ação de busca e apreensão é eminentemente possessório, não se prestando à discussão sobre prestação de contas, a qual deverá ser manejada por meio de ação própria, a teor do disposto no art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Ao final, requer o provimento do apelo, para afastar da sentença a declaração de rescisão contratual e a determinação de prestação de contas, mantendo-se tão somente a consolidação da propriedade do bem.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco J. Safra S.A. moveu ação de busca e apreensão contra Francisco Ozael de Lima, alegando a inadimplência, sendo a demanda julgada procedente para declarar rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, determinando a prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.

Irresignado, recorre o banco suscitando que a sentença extrapolou os limites da lide ao declarar de ofício a rescisão do contrato, configurando julgamento extra petita, pois a parte autora não formulou pedido expresso nesse sentido. Defende que o objeto da ação de busca e apreensão é eminentemente possessório, não se prestando à discussão sobre prestação de contas, a qual deverá ser manejada por meio de ação própria, a teor do disposto no art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Com razão em parte a financeira. Compulsando a inicial, não há pedido de rescisão contratual, mas, tão somente o pleito pela consolidação do domínio e da posse do veículo.

Como diz os artigos 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

O julgamento
ultra petita
ocorre quando aprecia algo além do que é pedido. Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou

causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Assim, tenho que merece reforma a sentença neste ponto para afastar a declaração de rescisão contratual, uma vez que inexistiu pedido autoral neste sentido.

Com relação a prestação de contas determinada, o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (Rai n. 1012355-47.2020.811.0000 MT, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.08.20)

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
”. (Rac n. 1000573-39.2019.8.11.0045, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.23).

Não há falar, portanto em julgamento
extra petita
neste ponto, ao passo que permitir o referido sincretismo homenageia aos
princípios da celeridade e economia processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025